Tribunal: TJDFT
Processo: 0743573-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. PACIENTE TEA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORA E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CADEIA PRODUTIVA. URGÊNCIA E PERIGO NA DEMORA. DEMONSTRADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. APLICÁVEL.
1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes é de consumo, segundo preceituam os artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se ao caso o Enunciado de Súmula n. 608, segundo o qual estabelece que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
2. Aplica-se ao caso a “responsabilidade solidária” (artigo 7o e artigo 25, §1o, ambos do CDC), no que diz respeito à legitimidade para responder por eventuais danos causados aos contratantes de planos de saúde, ressalvada as entidades denominadas de autogestão.
3. Constata-se que a situação descrita demonstra a urgência e o perigo na demora a favor da paciente, necessários para o deferimento da medida, ao considerar os riscos de prejuízo comportamental e cognitivo futuro, caso seja suspenso o tratamento ou interrompido de forma abrupta, também por se tratar de paciente que que apresenta dificuldade de se adaptar às mudanças.
4. A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória da multa, nem propiciar enriquecimento ilícito.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.